Tribunal: TJMT
Processo: 1025819-41.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025819-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EURIPEDES PEREIRA DA SILVA - CPF: 384.782.851-72 (AGRAVANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ESTUPRO DE VULVERÁVEL
– AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR – INSERÇÃO EM
GRUPO DE RISCO
– IMPROCEDÊNCIA
–
MEDIDAS ADOTADAS PARA A PREVENÇÃO E CONTENÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS NA UNIDADE PRISIONAL – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILITADO ESTADO DE SAÚDE DO AGRAVANTE
–
RECURSO DESPROVIDO

–
DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

O fato de o reeducando ser idoso e, por isso, inserir-se no grupo de risco para COVID-19, por si só, não torna obrigatório o deferimento de prisão domiciliar. Se
medidas de prevenção e contenção do novo coronavírus estiverem sendo adotadas pela unidade prisional em que o reeducando está segregado, não há motivo para colocá-lo em prisão domiciliar, mormente se foi condenado por crime hediondo como Estupro de vulnerável e alcançará o requisito objetivo para progressão regimental somente em 17.7.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
, manejado a tempo e modo por
Euripedes Pereira da Silva,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT., que, no PEP nº. 0001137-17.2015.811.0064,
indeferiu

pedido de prisão domiciliar
, formulado em razão do
risco de contágio
de COVID-19 na unidade prisional em que se encontra.

Alega-se, em síntese, que o agravante é
idoso
e possui
deficiência visual
e, por isso, insere-se no denominado grupo de risco para COVID-19. Portanto,
almeja
que lhe seja permitido o cumprimento da pena em regime de
prisão domiciliar
(
Id. 69176487, págs. 95/101)
.

As c
ontrarrazões
ministeriais são
pelo
desprovimento
do recurso (
Id.
69176487,
págs.
105/110
).

Em sede de
Juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão por seus próprios fundamentos
(Id.
69176487,
pág
s
.
114/123
).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em
seu
parecer,

opin
ou
pelo
des
provimento
do Agravo
,
conforme sumá
rio que segue em transcrição livre
(
Id.
75425464
)
:

Agravo em execução. Pleito de colocação do agravante em regime de
prisão domiciliar
em decorrência da
pandemia de coronavírus
, por se tratar de
idoso e cego
, e, portanto, pertencente ao
grupo de risco
da covid-19. Inviabilidade. Agravante condenado a
26 (vinte e seis) anos
por infração ao
artigo 217-A do CP, por duas vezes
.
Medidas preventivas à propagação da infecção
pelo coronavírus
aplicadas em todo Estado
. Apenado idoso e cego.
Ausência de comprovação de condição especial
, além da própria doença, para ensejar a progressão do regime antecipada ou a prisão domiciliar humanitária.
Risco de contaminação não demonstrado
. Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021